Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-34.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais, em razão de haver no nome do autor inscrições preexistentes em cadastros restritivos de créditos. Nas razões recursais, em síntese, a requerida/recorrente sustenta que a aplicação da súmula 385 do STJ de forma literal resultaria em permitir que os prestadores de serviços tratem o consumidor sem respeito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões não apresentadas.
III. Compulsando os autos, verifica-se que há duas inscrições preexistentes em nome do autor no cadastro de inadimplentes (ID 32302605). Ademais, verifica-se que a apesar de prescrita a cobrança objeto da inscrição indevida, a parte recorrente não comprovou que as preexistentes são irregulares, de forma que deve ser aplicado o entendimento da Súmula 385 do STJ ao presente caso. Precedente: (REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020).
IV. As inscrições pretéritas, por si só, já seriam suficientes a impedir a oferta de crédito de instituições financeiras ao autor. De forma que a inscrição objeto dessa demanda não agravaria a credibilidade do autor nas suas tratativas comerciais. Portanto, a sentença deve ser mantida na íntegra.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Contudo, suspenso a exigibilidade da sucumbência, ante o benefício da gratuidade de justiça deferido.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.